Tribunal: TJMT
Processo: 1050061-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050061-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA ANJOLINO FINI - CPF: 017.068.671-07 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES SALESSE - CPF: 028.734.041-40 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Flávia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Flávia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Flávia Anjolino Fini

Ação:
de Indenização por Danos Morais

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 209960850)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209960857)
:
defendeu a falha na prestação de serviço e a existência do dano moral. Requer a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões (Id.211809152):
Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1050061-56.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Flávia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão em receber indenização a título de danos morais, ante o atraso de voo sofrido.

O conjunto fático revela que os recorrentes adquiriram junto à companhia recorrida passagem aérea, o dia 11/08/2023, saindo de Salvador/BA com destino a Cuiabá/MT, com uma única conexão em Guarulhos/SP, chegada em ao destino final previsto para às 00h35 do dia 12/08/2023.

Aduzem que a opção de voo escolhida visava o conforto, pois estavam viajando em família, incluindo seus filhos, uma bebê de colo e uma criança de 5 (cinco) anos.

Alegam que ao chegarem ao aeroporto de Guarulhos para conexão foram informados que o voo estava atrasado, em razão disso chegaram a Cuiabá às 03h30,
totalizando 03h25 de atraso
.

Informam ainda que ao desembarcar e procederem para retirada de suas bagagens, foram surpreendidos com o extravio de duas de suas malas, mais um carrinho de bebê, que só foram localizadas às 17h40 do mesmo dia do desembargue.

A companhia aérea por sua vez alega que, em que pese tenha havido atraso, disponibilizou opções de acomodação assim como deu toda assistência necessária aos passageiros nos termos da Resolução 400, da ANAC. Em relação às bagagens foram localizadas e devolvidas dentro do prazo legal, desta forma não há que se falar em responsabilidade da companhia pelos supostos danos alegados na exordial, eis que não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço, bem como não há comprovação de qualquer prejuízo.

Da análise dos autos verifica-se que embora os recorrentes defendam que sofreram abalo moral pelos fatos narrados, qual seja o extravio de bagagens e atraso de voo, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 4 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

No que tange ao extravio de bagagens, verifica-se que foi por tempo temporário, sendo devolvida no mesmo dia do desembargue, atendendo ao prazo regulamentar de até 07 (sete) dias previsto na Resolução no 400 da ANAC (artigo 32, § 2o, inciso I), em tais circunstâncias o dano moral não é presumido, deveria ser provado, o que não ocorreu no caso vertente.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, a improcedência dos pleitos dos recorrentes é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024